Tribunal: TJMT
Processo: 0003464-46.2014.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003464-46.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO - CPF: 048.048.131-87 (APELANTE), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ANASTACIO DA CONCEIÇÃO (APELANTE), JOSE ANASTACIO DA CONCEICAO - CPF: 048.048.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALIA LOPEZ DE CONCEICAO - CPF: 453.287.651-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003464-46.2014.8.11.0006 – Cáceres.

Apelante
:
Espólio de José Anastácio da Conceição.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE – LEI USURA – PATAMAR MÁXIMO 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE –– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/67 – AFASTAMENTO – CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DO §2º, ART. 85 DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.

A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura).

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.

A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex re, pelo descumprimento da obrigação.

O
art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1% a.a,

e multa moratória de 2%

(dois por cento).

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), impondo-se a fixação da verba honoraria sucumbencial na forma do §2º do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico, à mingua da hipótese excepcional prevista no §8º do citado artigo.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003464-46.2014.8.11.0006–Cáceres.

Apelante
:
Espólio de José Anastácio da Conceição.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Espólio de José Anastácio da Conceição
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da
Ação Ordinária de Revisão Contratual n. 0003464-46.2014.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para afastar a cláusula contratual que permite a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n.
14/63463-5
, e seus aditivos, e acolheu os cálculos do perito judicial, para reconhecer a dívida de R$
232.197,34 (duzentos e trinta e dois mil reais cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)
em relação ao titulo, condenando os litigantes em sucumbência recíproca, ao pagamento das custas e honorários, que fixou, por equidade, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na base de 50% para cada uma das partes.

Inconformado, insurge-se o autor sustentando a ocorrência de anatocismo, em razão da cobrança de juros sobre juros no cálculo pericial, alegando que os encargos cobrados são incorporados ao saldo devedor, integrando a base de cálculo para apuração dos juros do período seguinte. Diz, ainda, que a taxa de juros são superior as taxas médias do Bacen, que previu percentual de 5,96% a.a, para a operação.

Assevera que não poderia o magistrado homologar o cálculo pericial sem afastamento do anatocismo, a consideração de juros simples no cálculo pericial, bem como, a desconformidade dos juros cobrados pela apelada com a taxa média de mercado do Bacen.

Forte em tais argumentos, requer a anulação da sentença que homologou os cálculos periciais, para que sejam realizados novos cálculos, com os encargos legais, de modo a incidir sobre o valor remanescente da dívida o percentual de 8,75%, capitalizados semestralmente, com a exclusão da cobrança de juros de mora e multa de forma cumulativa, bem como a compensação dos valores já pagos, declarando-se somente como devido a quantia de R$ 23.804,21 (vinte e três mil oitocentos e quatro reais e vinte e um centavos).

Decorreu o prazo sem contrarrazões, como certificado no

id n. 141836757.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003464-46.2014.8.11.0006–Cáceres.

Apelante
:
Espólio de José Anastácio da Conceição.

Apelado
:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação ordinária de revisão contratual c.c compensação e indenização por danos morais proposta pelo Espólio de José Anastácio da Conceição, visando revisar as Cédulas de Crédito Rural n. 14/63463-5 e seus termos aditivos, celebradas com o Banco do Brasil.

Narrou na inicial,

que no ano de 2006 contratou junto ao Banco linha de crédito, via FCO, para custeio de atividade pecuária, por meio da Cédula Rural n. 14/63463-5, no valor de R$ 54.936,00 (cinquenta e quatro mil novecentos e trinta e seis reais).

Seguiu relatando que em razão das dificuldades financeiras teve que celebrar o 1º
aditivo contratual, elevando o valor para R$
69.442,54 (sessenta mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)
, e, novamente, em razão do aumento dos valores, celebrou novo aditivo contratual (segundo aditivo), prorrogando o prazo para pagamento para 01.07.16, no valor de
71.628,63 (setenta em um mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos),
refinanciando o v
alor de R$ 36.110,06 (trinta e seis mil cento e dez reais e seis centavos), e o saldo remanescente no valor de R$ 35.518,57 (trinta e cinco mil quinhentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), divididos em 05 parcelas iguais,
fixando-se os encargos de taxa de juros anual de 12,683%, além de juros capitalizados, e em caso de inadimplemento, comissão de permanência
, juros moratórios de 1% a.m e multa de 2%.

Por fim, houve o terceiro aditivo, com prorrogação da dívida, resultando no valor de R$ 89.712,14 (oitenta e nove mil, setecentos e doze reais e quatorze centavos), permanecendo os mesmos encargos.

Sustenta que a dívida inicial foi calculada de forma abusiva, constando do contrato cláusulas com valores indevidos, e por isso, submeteu os contratos a analise de uma empresa de assessoria contábil onde foi apurado excesso de cobrança.

Por tal motivo, propôs a demanda revisional, pugnando pela aplicação sobre o valor remanescente, de juros remuneratórios no percentual de 8,75%, capitalizados semestralmente, com a exclusão da cobrança de juros de mora, multa e comissão de permanência de forma cumulativa, e a descaracterização da mora, em virtude da cobrança excessiva de encargos indevidos.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa, réplica, deferida a prova pericial, com a nomeação de perito contábil para análise dos contratos e dos encargos, seguindo manifestação dos assistentes técnicos, complementação do laudo, e sucessiva manifestação das partes, com a derradeira alegação final.

Em seguida, o processo foi sentenciado julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o afastamento da cláusula contratual que permite a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos na Cédula de Crédito Rural n. 14/63463-5 e seus termos aditivos, acolhendo, posteriormente, os cálculos periciais.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

Nas razões recursais, questiona os encargos contratuais, notadamente a cobrança de juros sobre juros no cálculo pericial. Diz, ainda, que a taxa de juros é superior a taxa média do Bacen, que previu percentual de 5,96% a.a, para a operação, e questiona

a cumulação de juros de mora, multa e comissão de permanência.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à legalidade dos encargos que compõe as Cédulas de Crédito Rural n. 14/63463-5 e 14/63460-0 e seus termos aditivos.

A Cédula de Crédito Rural possui regramento próprio no Decreto-lei n. 167/67, cujo ato normativo prevê a cobrança no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios e moratórios, e multa contratual.

Logo, quanto à incidência da comissão de permanência é expressamente vedada pela lei de regência.

A propósito

“APELAÇÕES CÍVEIS –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967
–

PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – LEI N. 11.775/2008 – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –

1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada.

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.

O prolongamento da dívida em relação ao FINAME depende do preenchimento de requisitos previstos na Lei n. 11.775/2008, além do prévio requerimento junto à instituição bancária, não demonstrados in casu. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes

(art. 86 do CPC)”.
( RAC n.

0005942-38.2012.8.11.0025, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos,

j. 30.08.23 - negritei)

Deveras, no que pertine aos demais encargos, pretende o autor a cobrança dos juros remuneratórios no percentual de 8,75% a.a, capitalizados semestralmente, sustentando que o percentual cobrado ultrapassa a taxa média do Bacen para a operação.

A valer, nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial, a teor do que prevê o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67, cabe ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a competência para fixar as taxas de juros
.

Nesse contexto, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência de deliberação do CMN no tocante, os juros remuneratórios não podem ser pactuados em patamar superior a 12% ao ano, prevalecendo a limitação imposta pelo art. 1º do Decreto nº 22.6265/1933 (Lei da Usura). Logo, não há que se falar na
utilização da Tabela de Juros do Bacen,

pois, incidente na espécie regramento especifico.

Nesse sentido:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À 12% AO ANO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO REVISIONAL – PRESCRIÇÃO – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DO TÍTULO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – OBSERVÂNCIA AO TEMA 919 DO STJ – CONDENAÇÃO RECÍPROCA NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INTELIGÊNCIA ART. 86 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em não conhecimento do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente se insurge contra os fundamentos da sentença e exercita de forma regular o direito de recorrer contra o julgado que lhe foi desfavorável.

A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, porém, não havendo atuação do referido órgão, como é o caso concreto à época dos fatos, adota-se a limitação de 12% ao ano previsto no Decreto nº. 22.626/1933
(...)
” (RAC n.

0001304-91.2010.8.11.0037,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 25.01.23 - negritei)

No caso em pauta, os percentuais de juros remuneratórios utilizados na cédula de credito rural originária e seus aditivos, variam de 8,75 % a 12,683%, logo, dentro do parâmetro estabelecido para a espécie, merecendo, apenas, parcial adequação para limitar ao patamar máximo de 12% a.a.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES A 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967 – AFASTAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada.

A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura). Falta interesse recursal à parte quando a fixação for em patamar inferior.

A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.”
( RAC n.

1001228-60.2021.8.11.0006, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 25.01.23 - negritei)

Por sua vez, quanto aos juros moratórios e a multa contratual, questiona o autor a impossibilidade de cumulação dos encargos em conjunto com os juros remuneratórios. Deveras, não há que se confundir os juros moratórios com os juros remuneratórios ou compensatórios, porquanto, tratam-se de encargos diferentes e destinados a fins diversos. Os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do mutuo/capital, por sua vez, os juros moratórios (mora) constituem na pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação.

Demais disso, a cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex re
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – GRATUIDADE – DEFERIMENTO TÁCITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AVAL EMITIDO POR PESSOA FÍSICA – GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO – VALIDADE – REJEITADA – MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – RESPALDO LEGAL E CONTRATUAL – EXIGIBILIDADE VERIFICADA – EXCESSO – NÃO OCORRÊNCIA –
COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIO E MULTA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

De acordo com o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, não há vedação à prestação de aval por pessoa física em Cédula de Crédito Rural, já que os §§ 2º e 3º daquele dispositivo dizem respeito à nota promissória e à duplicata rural.

O Código de Defesa do consumidor é inaplicável quando se trata de relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e em Cédula Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final.

O Decreto-Lei nº 167/1967 define a Cédula de Crédito Rural como título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, que admite o vencimento antecipado da dívida em decorrência da inadimplência de qualquer das parcelas do contrato, independentemente de prévia notificação do devedor.

A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re”.
(
RAC n.

1000080-48.2021.8.11.0027, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 14.06.23 - negritei)

Logo, não há que se falar em ilegalidade na cumulação dos apontados encargos, vez que a norma de regência (
Decreto-Lei nº 167/1967
) permite a cobrança, no período de inadimplência, de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual.

Quanto ao percentual devido, o
art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/1967, fixa os juros moratórios em 1% a.a e multa moratória de 2%.

(dois por cento)

No ponto, merece reforma a sentença que considerou devida os juros moratórios de 1% ao mês, merecendo adequação para incidência ânua, ou seja, 1% ao ano (a.a).

Confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS DE MORA – 1% AO ANO – REFERÊNCIA EQUIVOCADA AOS JUROS REMUNERATÓRIOS - ADEQUAÇÃO DEVIDA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nas
cédulas de crédito rural os juros de mora

são de 1% ao ano
, sendo devida a ressalva de que esse encargo não se confunde com os juros remuneratórios.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”

(RAC n.

1000722-90.2021.8.11.0004, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. , Rubens de Oliveira Santos Filho. J. 24.05.23 - negritei)

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, o art. 86 do

CPC

preceitua que
“
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.”

Desta feita, havendo sucumbência recíproca entre os litigantes, impõe-se a redistribuição do ônus.

No ponto, o togado
a quo
distribuiu
pro rata
, contudo fixou os honorários por equidade, o que se mostra inadequado, porquanto não evidenciada qualquer das hipóteses do § 8º do art. 85 do CPC, devendo ser fixado na forma do §2º do citado artigo, sobre o proveito econômico obtido pelas partes, o qual arbitro em 10%.

Logo, a sentença merece reparos para o fim de determinar que sobre o valor inadimplido sejam computados
juros remuneratórios no patamar máximo de 12% a.a e juros moratórios de 1% a.a., fixando-se a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico, impondo-se, assim, a realização de novos cálculos para a adequação do
quantum
aos parâmetros estabelecidos, o que induz a anulação da decisão que acolheu os cálculos periciais.

Posto isso, conheço do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024